Tribunal: STF
Processo: HC 247384
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo e de munições de uso restrito e com numeração suprimida. Prisão preventiva. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eraldo dos Santos Pinto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 894.577/RS (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006, e por posse irregular de arma de fogo e de munições de uso restrito e com numeração suprimida, disposto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional. Assegura que a decisão está respaldada na gravidade genérica do delito, porquanto em nenhum momento o paciente se envolveu em outro ilícito ou de alguma forma prejudicou o andamento do processo e das investigações. Argumenta que o paciente foi acometido por AVC, de modo a viabilizar a aplicação de medida diversa e menos gravosa da prisão. Postula, ainda, nos termos do art. 580 do CP, a extensão dos efeitos em razão da existência de similitude fática e jurídica com o corréu Julian, que obteve decisão de liberdade provisória do TJRS. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE DE ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. "Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg nos EDcl no HC n. 824.460/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 



    2. Justificada a prisão preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do agravante, uma vez que com ele foram apreendidos entorpecentes, uma pistola Bersa TPR9, calibre 9 mm., municiada com 7 cartuchos intactos, de mesmo calibre, tendo ainda sido destacada a reiteração delitiva e a vinculação do réu à facção criminosa "Os Manos". 



    3. O porte de arma de fogo ou munição no contexto do tráfico de drogas justifica a manutenção da prisão cautelar, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade de segregação cautelar. Precedentes.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes. 



    5. Pacífico é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009)" (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017). 



    6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 



    7. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi preso preventivamente em razão de decisão proferida pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo e de munições de uso restrito e com numeração suprimida, porquanto “conforme auto de apreensão, foram encontrados em poder de ERALDO DOS SANTOS PINTO 8,5 gramas de maconha, 07 (sete) porções de cocaína, pesando aproximadamente 3,6 gramas, 09 (nove) porções de "crack", pesando aproximadamente 1,1 gramas, uma arma de fogo e munições de uso restrito e com numeração suprimida, além de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) em espécie” (evento 3, fl. 23).



    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Nesse ponto, a decisão que decretou a prisão do paciente foi devidamente fundamentada:



    “(...)



    No caso em tela, embora reconheça a quantidade ínfima dos entorpecentes apreendidos, entendo, no entanto, ser necessária a aplicação da excepcionalidade supramencionada, isto é, constato que assiste razão ao recurso ministerial ao requerer a decretação da prisão preventiva, porquanto observo a presença de periculum libertatis. 



    Isso porque, em que pese o recorrido seja tecnicamente primário (evento 3, OUT1), fato é que ERALDO DOS SANTOS PINTO responde a outras duas ações penais em curso pelos delitos de tráfico de drogas (processo nº 50014256320188210073) e homicídio qualificado (processo nº 50009725720208210151) , bem como, há indicativos de que o recorrido integre facção criminosa denominada "Os Manos" (evento 1, DENUNCIA1). 



    Tal conjuntura demonstra, a priori, o envolvimento reiterado do recorrido em práticas delitivas, principalmente no delito em comento, o que, como consabido, justifica a imposição da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva do indivíduo.



    (...)”



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “no caso, a prisão preventiva encontra-se justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do agravante, uma vez que com ele foram apreendidos entorpecentes, uma pistola Bersa TPR9, calibre 9 mm., municiada com 7 cartuchos intactos, de mesmo calibre, tendo ainda sido destacada a reiteração delitiva e a vinculação do réu à facção criminosa "Os Manos"”. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em ausência de fundamentação idônea, visto que o decreto prisional foi devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    No que tange à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a Corte Superior ressaltou que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Isto posto, inviável a substituição por medidas cautelares, uma vez que a prisão do paciente é medida que se impõe. 



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



     Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    No que se refere ao estado de saúde do paciente, verifico que a referida argumentação defensiva não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente, bem como inexistem nos autos indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à saúde do paciente por parte do estabelecimento prisional. 



    Por fim, quanto ao pedido de extensão, o acordão do Superior Tribunal de Justiça assentou que, “em que pese a alegação de que o paciente encontra-se na mesma situação fático-processual de outro corréu, destaque-se que a partir do acórdão impugnado extrai-se que o ora acusado responde não só por outros crimes, mas também pelo delito de homicídio, infração mais grave, situação que se distancia dos fundamentos postos no acórdão juntado às fls. 23-46, motivo pelo qual mostra-se inviável a aplicação do art. 580 do CPP”.



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes quanto à existência de similitude fático-jurídica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus“ (HC 227.553-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023); “De todo modo, a ausência de identidade da situação jurídica do paciente com a do corréu beneficiado impede a incidência da regra prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível nesta via processual” (HC 183.924-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente